Tribunal: TJMT
Processo: 1016400-60.2021.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016400-60.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Seguro, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. - CNPJ: 51.990.695/0001-37 (AGRAVANTE), APARECIDO PALERMO - CPF: 459.663.701-68 (AGRAVADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO), WILLIAM RUBENS OLIVEIRA DE QUEIROS - CPF: 017.091.441-06 (ADVOGADO), BRADESCO SEGUROS S/A - CNPJ: 33.055.146/0001-93 (TERCEIRO INTERESSADO), CLUBE BRADESCO DE SEGUROS - CNPJ: 27.142.751/0001-07 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/1021-10 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AOS EMBARGOS À EXECUÇÃO – ART. 919, §1o DO CPC – REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS - RECURSO DESPROVIDO.

Ausente os requisitos do art. 919, §1o do CPC, notadamente a garantia do juízo, não há que se falar em concessão do efeito suspensivo aos embargos à execução.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A em face de decisão prolatada pelo juízo da Vara Única da Comarca de Araputanga, que nos autos

n.o 1000875-21.2021.8.11.0038 -Embargos a Execução – opostos em face de APARECIDO PALERMO – indeferiu a concessão de efeito suspensivo ante a ausência de demonstração da ocorrência de dano irreparável ou de difícil reparação, por impossibilidade da embargada restituir os valores que eventualmente forem percebidos no bojo da execução, ação principal.

Inicialmente aduz que a parte Agravada ajuizou ação de execução onde pleiteia indenização secundária referente a cobertura por morte de cônjuge, em decorrência de seguro empresarial firmado com a empresa PALERMO TRANPORTE ME.

Aduza que em sede de embargos à execução demonstrou a ausência de título executivo certo e exigível diante da não contratação do capital segurado para subgrupo Sócios, bem como excesso no valor executado diante da utilização do Capital Segurado Global, ao invés do Capital Segurado Individual, e da dupla correção do capital segurado, pedindo, assim, o recebimento dos embargos à execução com efeito suspensivo.

Nas razões do presente recurso defende que é cabível o efeito suspensivo aos embargos a execução (art. 919, §1o CPC), para tanto, aduz que todas a alegações foram fundamentadas em sede de embargos à execução.

Alega que prazo prescricional teve início em 28/08/2013, com o falecimento de seu cônjuge e, a prescrição para o segurado reclamar indenização perante a seguradora ocorre em um ano, consoante art. 206, §1, II,b do CPC.

Destaca que o Agravado não é beneficiário, e sim, segurado principal do contrato, portanto, que pretensão foi fulminada com a prescrição em 28/04/2014.

Ainda, trata-se de Seguro de Vida em Grupo, na qual a empresa contratante figura na Apólice na qualidade de subestipulante, enquanto os segurados são os funcionários da mesma.

Que o grupo segurável referente a categoria de empregado é constituído por todos os empregados da empresa subestipulante, constante da relação de empregados anexa a Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social (GFIP) e SEFIP, no mês de início da vigência da cobertura individual
.

Consigna que para demonstrar a condição de segurado, deveriam as autoras apresentarem a relação de empregados, anexa a GFIP e SEFIP, referente ao período do mês do sinistro.

Destaca que não houve a contratação de cobertura e de Capital Segurado para o subgrupo sócios, conforme proposta de adesão e no certificado apresentado pelo próprio Agravado.

Ainda, que foi esclarecido o equívoco do Agravado ao se utilizar do Capital Segurado Global, este corresponde a integralidade da cobertura para todos os funcionários, ou seja, corresponde a soma das coberturas de todo o grupo segurado, ao invés do Capital Segurado Individual.

Ainda, que o Agravado em seus cálculos se utilizou do valor do Capital Segurado atualizado em 24/03/2021 e aplicou a correção monetária desde a data da contratação em 06/08/2009, gerando assim a dupla correção de valores.

Destaca que que a correção do capital segurado deve ser desde a data da contratação, conforme determina a Sumula n. 632 do STJ, contudo o valor a ser corrigido deve ser aquele originalmente contratado, qual seja R$ 240.000,00.

Sustenta que foram fundamentados diversos equívoco cometido pelo Agravado quando da elaboração do cálculo executado, fazendo com que se houvesse um grande excesso na quantia executada. E isso somado ao fato de ser beneficiário da justiça gratuita são motivos suficientes para se reconhecer a probabilidade do direito e o risco de dano de difícil reparação para concessão de efeito suspensivo aos embargos de declaração.

Alega que a concessão do efeito suspensivo não trará prejuízo ao Agravado, tendo em vista que devidamente garantido o juízo.

Pugna pelo conhecimento e provimento do presente Agravo de Instrumento, reformando a decisão recorrida para que seja deferido o efeito suspensivo aos Embargos à Execução. Caso superado o pedido anterior, o que se admite apenas para argumentar, seja condicionado o levantamento da quantia depositada nos autos à apresentação de caução idônea.

Discorre o pedido de atribuição do efeito suspensivo.

Requer seja recebido, conhecido e provido o presente recurso, com a consequente reforma da decisão recorrida para deferir o efeito suspensivo ao embargos à execução.

Se superado o pedido anterior, deferir o efeito suspensivo de modo a sobrestar o cumprimento da decisão agravada até pronunciamento da Câmara por ocasião do julgamento deste agravo de instrumento.

A liminar foi deferida (id.n.o 101558958).

Contrarrazões (id.n.o 104795491).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A em face de decisão prolatada pelo juízo da Vara Única da Comarca de Araputanga, que nos autos

n.o 1000875-21.2021.8.11.0038 -Embargos a Execução – opostos em face de APARECIDO PALERMO – indeferiu a concessão de efeito suspensivo ante a ausência de demonstração da ocorrência de dano irreparável ou de difícil reparação, por impossibilidade da embargada restituir os valores que eventualmente forem percebidos no bojo da execução, ação principal.

O juízo “ a quo” prolatou a seguinte decisão objeto do presente recurso:

“DO EFEITO SUSPENSIVO.

É cediço que os embargos à execução, como regra, não têm efeito suspensivo, com base no que dispõe o caput do art. 919, do CPC. Contudo, o Juízo poderá conceder o efeito suspensivo aos embargos, desde que haja o preenchimento dos requisitos autorizadores de concessão da tutela provisória, a saber: a) a probabilidade do direito invocado e; b) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, bem como, que a execução esteja garantida por depósito judicial, penhora ou caução suficientes (art. 919, §1o, do CPC).

No presente caso, a parte embargante requer a concessão do efeito suspensivo alegando, em síntese, o preenchimento dos requisitos dispostos no art. 300, do CPC. A despeito da análise da probabilidade do direito invocado e o periculum in mora, tem-se que a parte embargante não apresentou qualquer argumento que comprove o perigo de dano, bem como não demonstrada a ocorrência de dano irreparável ou de difícil reparação, por impossibilidade da embargada restituir os valores que eventualmente forem percebidos no bojo da execução, ação principal. Nesse norte, a simples continuidade da execução, não caracteriza dano ao embargante. Acerca da matéria, confira os seguintes julgados:

(...)

Desta forma, INDEFIRO a concessão de efeito suspensivo ante a ausência demonstração da ocorrência de dano irreparável ou de difícil reparação, por impossibilidade da embargada restituir os valores que eventualmente forem percebidos no bojo da execução, ação principal.”

Antes de adentrar o mérito da questão, deve-se mencionar que a análise se restringe à apreciação da coerência, ou não, da decisão impugnada, dentro do contexto e fase processual em que ela foi prolatada. As demais questões atinentes ao mérito, não serão analisadas, sob pena de supressão de instância e desobediência ao princípio do Duplo Grau de Jurisdição, nos casos de indeferimento da inicial de demais prejudiciais
.

Pois bem.

O Agravante pretende a reforma da decisão recorrida para deferir o efeito suspensivo aos embargos à execução.

A controvérsia recursal cinge-se em verificar se, nos termos do art. 919 do CPC, estão presentes os pressupostos necessários para ser deferido o pedido de efeito suspensivo aos embargos à execução.

Acerca do efeito suspensivo ao Embargos à Execução o art. 919 do Código de Processo Civil estabelece:

Art. 919. Os embargos à execução não terão efeito suspensivo.

§ 1
o
O juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes.

No caso dos autos, entendo que, a priori, não estão presentes os mencionados requisitos.

Isso porque não comprova o Embargante (Agravante), que a execução encontra-se garantida por penhora, depósito ou caução.

Além disso, o recorrente fundamento seu pedido de atribuição de efeito suspensivo apenas no fato de que a continuidade da execução poderá lhe acarretar dano irreparável.

Deveria o Agravante apontar, no mínimo, quais lesões poderia vir a sofrer com o prosseguimento da ação de execução.

Sendo assim, não vislumbro verossimilhança nas alegações do agravante para haja concessão do efeito suspensivo pretendido.

Demais disso, forçoso anotar que parte recorrente não ofereceu garantia a execução.

Disto do exposto, NEGO PROVIMENTO ao presente recurso e revogo a liminar.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/02/2022